Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de suposta fraude em transações bancárias. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha nos serviços prestados pelo réu é matéria que se confunde com o próprio mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de cartão bancário. Transação não reconhecida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor constatou que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 20/03/2020. Alega que a dívida, no valor de R$ 2.516,64, é referente à compra efetuada em cartão de crédito (contrato no 0123645774). Informa que desconhece a compra e tampouco firmou o contrato de cartão de crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O banco réu alega que o contrato é alusivo ao cartão de crédito “Private Label Híbrido PETROBRAS”. Caberia ao réu, portanto, comprovar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. Não há qualquer prova no processo de que o autor contratou com o banco, ou mesmo que, de fato, efetuou a compra no cartão de crédito. O contrato juntado ao processo não apresenta assinatura do autor ou qualquer elemento pessoal de identificação. Verifica-se, ainda, que o local da compra ocorreu em Salvador, cidade que não corresponde a domicílio do autor. Nesse quadro, conclui-se que a contratação foi fraudulenta e decorreu da fragilidade do sistema de segurança, de modo que se reconhece a responsabilidade pelo risco da atividade. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico.
5 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os documentos de ID 26326485 e de ID 26326833 - Pág. 3 comprovam que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes e indicam que não há inscrição preexistente. Incumbiria ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, sem qualquer prova acerca de dívidas preexistentes regularmente inscritas em cadastro de inadimplentes, o autor tem direito à indenização por danos morais.
6 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Fixa-se o valor da indenização em R$ 3.000,00, quantia que não é excessiva e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para condenar o réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do arbitramento. Mantidas as demais disposições.
7 – Recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W